Tribunal: STF
Processo: Rcl 53492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei procedente a presente reclamação, em razão da existência de violação à Súmula Vinculante 37. 



    2. A parte embargante alega omissão na decisão embargada quanto à alegada inconstitucionalidade do escalonamento previsto no art. 2º da Lei estadual nº 4.834/2016, por ser incompatível com o art. 37, XV da Constituição Federal e com o art. 1º do mesmo diploma legal. Aduz que “se foi reconhecido por Lei o direito a equiparação, a implementação não pode ser gradual pois, se assim for, durante o período do escalonamento os vencimentos irão continuar desiguais, mesmo a lei já a considerando equiparada”.



     



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).



    6. No caso, o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado. Cita, para embasar sua argumentação, a existência de afronta ao art. 37, XV, da CF e ao art. 1º da Lei estadual nº 4.834/2016. Pontuo que tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. Ademais, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é instrumento inadequado para a impugnação de atos normativos em tese. Caso se admitisse o questionamento abstrato da constitucionalidade de atos normativos pela via da reclamação, esse instrumento processual seria utilizado de forma indevida como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Em tal caso, haveria indevido alargamento do rol de legitimados para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, previsto no art. 103 da Constituição. Nesse mesmo sentido, confira-se o acórdão prolatado na Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa ora transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO. IMPROVIDO.



    Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.



    O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    8. Desse modo, a reclamação é instrumento processual inadequado para a impugnação de dispositivo da Lei estadual nº 4.834/2016. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos



    9. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator